Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. REVELIA DECRETADA. RÉ VENCEDORA NA DEMANDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.
1. Nos termos do art. 85, caput, do CPC, a sentença deverá condenar o vencido a pagar honorários ao advogado da parte vencedora.
2. Nos autos, apesar de ter sido decretada a revelia, a advogada da ré atuou no feito, conforme petições Id. 47795470, 47795402 e 47795484, logo deve receber os honorários correspondentes. O fato de ter sido decretada a revelia da parte vencedora não afasta o direito aos honorários advocatícios sucumbenciais do seu patrono.
3. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor ensejariam o enriquecimento sem causa da ré, deve ser utilizado para balancear a fixação dos honorários, mas não para afastá-los.
4. No caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados seguindo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecidos no art. 8o do Código de Processo Civil.
5. Apelação interposta pelos Autores parcialmente provida. Unânime.